Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736608-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, V. PONTE CONSTRUTORA EIRELI, CAIO VERAS FALCAO, RAPHAELLA COELHO COSTA DOUDEMENT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DOMINIO ENGENHARIA S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0732942-40.2021.8.07.0001, proposta em face de RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Fundamentou que (ID96731630): “Vistos, Recebo a emenda. Cuida-se de ação de conhecimento movido por DOMÍNIO ENGENHARIA S/A em face de RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, CAIO VERAS FALCÃO, RAPHAELLA COELHO COSTA DOUDEMENT FALCÃO e V. PONTE CONSTRUTORA EIRELI, com a qual pretende, em suma, a anulação a arrematação dos imóveis no 0019430-07.2016.8.07.0001, por fraude à execução. Aduz que que indisponibilidade determinada em relação aos imóveis descritos na inicial, confirmada em sede de apelação, impede a penhora, venda e arrematação dos bens. No seu entender, o comportamento da executada de condescender com transação em relação a imóveis bloqueados em segunda instância por dívida comum com a interessada, mas nada fazer para impedir a constrição por dívidas comuns conformaria fraude à execução. E, no mesmo sentido, disse que outros que restaram arrematados o foram por parentes da parte executada. Ao final postulou: a) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil para que determine liminarmente: a.1) a manutenção no cartório de imóveis da constrição judicial sobre todos os imóveis abrangidos na sentença proferida por esse r. Juízo no processo no 2016.01.1.026659-2, confirmada pelo eg. TJDFT; a.2) o sobrestamento/suspensão de qualquer penhora ou arrematação dos imóveis abrangidos na sentença proferida por esse r. Juízo no processo no 2016.01.1.026659-2, realizada posteriormente ao trânsito em julgado da sentença; a.3) a imediata determinação ao cartório do 2o of. de imóveis de Brasília para que averbe o bloqueio dos lotes 5, 7, 15, 19, 25, 55 e 57 da Av. Serra Verde, e do lote 12 da Rua Alecrim, todos no Residencial Morada de Deus, matrículas 104.615, 104.617, 104.625, 104.629, 104.635, 104.665, 104.667 e 104.559, respectivamente, arrematados no âmbito do processo no 0019430-07.2016.8.07.0001, nos termos da fundamentação sustentada; a.4) o bloqueio dos valores da arrematação dos sete lotes da Av. Serra Verde, caso ainda não tenham sido transferidos ao exequente no âmbito do Processo no 0019430-07.2016.8.07.0001 b) a citação da Requerida, do Exequente e dos dois Arrematantes envolvidos nas oito arrematações acima para, querendo contestar ou se manifestar; c) no mérito: c.1) seja tornada sem efeito as penhoras e arrematações dos lotes 5, 7, 15, 19, 25, 55 e 57 da Av. Serra Verde e do lote 12 da Rua Alecrim, todos no do Residencial Morada de Deus, matrículas 104.615, 104.617, 104.625, 104.629, 104.635, 104.665, 104.667 e 104.559, respectivamente, realizadas no Processo no 0019430-07.2016.8.07.0001, em trâmite nesta Vara; c.3) reconheça a fraude à execução, nos termos do art. 792, inc. I, III e IV do CPC. d) a condenação da Requerida em honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa. A pretensão foi reiterada com a petição de ID Num. 106175797, com o acréscimo dos seguintes pedidos: a) o conhecimento, autuação e processamento do pedido de concessão de tutela de urgência, requerida em caráter incidental, inaudita altera parte, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil; b) determine liminarmente, inaudita altera parte: b.1) determine o sobrestamento/suspensão de qualquer penhora e da arrematação de qualquer dos imóveis abrangidos pelas decisões judiciais do processo no 0007337-12.2016.8.07.0001, inclusive dos leilões agendados para o dia 19.10.2021 e 22.10.2021; b.2) caso esse MM. Juízo entenda pela continuidade dos leilões agendados, requer que sua realização só seja concretizada após autorização da Desembargadora relatora do processo no 0007337-12.2016.8.07.0001; b.3) na remota hipótese desse MM. Juízo manter o leilão, o que se admite por dialética face a gravidade dos fatos de plano comprovados, em observância ao dever de lealdade processual, que conste no edital do leilão ou que se advirta aos possíveis arrematantes que os dois imóveis que irão a leilão estão com bloqueio judicial decretado, desde 11.04.2018, pela 23a Vara Cível, nos autos da ação cautelar no 2015.01.1.124966-0 e que servem de garantia prévia a outro processo judicial. c) no mérito: c.1) determine o cancelamento de toda e qualquer penhora e eventual arrematação, tendo em vista que a Requerente possui percentual majoritário dos referidos imóveis declarados no acórdão que transitou em julgado; c.2) subsidiariamente, determine o cancelamento de toda e qualquer penhora e eventual arrematação, tendo em vista a preferência da Requerente que promoveu a primeira constrição judicial dos bens indevidamente leiloados; É a síntese do necessário. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, como recentemente decidido nos autos no 0019430-07.2016.8.07.0001, em pedido incidental formulado pela requerente, é preciso ter em mente que a indisponibilidade – medida genérica – e a penhora – medida específica – não se confundem. A primeira, com o objetivo de evitar o desfazimento patrimonial pelo próprio devedor. A segunda, ao contrário, contra a vontade do devedor, a pedido do credor, ainda que haja a concorrência de outros credores. Logo, ainda que indiretamente a penhora, o leilão e eventual arrematação frustrem a perspectiva de cumprimento exitoso em favor do terceiro interessado, não pode este impedir que outro credor devidamente munido de título executivo judicial também pretenda excutir o patrimônio do devedor comum. Não há assim prejudicialidade em relação à indisponibilidade anterior e penhora posterior. Não há preferência legal. Não há desrespeito à coisa julgada. Reitero que a indisponibilidade não equivale à penhora. O princípio da anterioridade no caso de penhoras paralelas – pelo instituto da prelação – e isso se considerando ainda a paridade dos créditos concorrentes – nortearia a distribuição do produto da arrematação. Quanto à alegação de eventual fraude à execução por arrematação simulada, trata-se de questão que deve ser submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa. Em apoio ao entendimento manifesto, colaciono os precedentes seguintes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE BLOQUEIO DE ATOS DE DISPOSIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO. I. Decisão judicial que determina o bloqueio do registro de atos de disposição pelo proprietário não tem o condão de impedir a penhora e expropriação do imóvel ao qual se refere. II. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1365942, 07402731320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTERIOR REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE POR JUÍZO DIVERSO. ADJUDICAÇÃO/ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A indisponibilidade do bem se opera apenas em desfavor do devedor, visando impedir a dilapidação voluntária do seu patrimônio. Não obsta, portanto, a realização de adjudicação/alienação para pagamento de credores que tenham em seu favor penhora constituída. 2. O decreto de indisponibilidade na justiça federal não impede a realização de atos expropriatórios na justiça comum, desde que resguardado eventual direito de credor preferencial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 07032624720208070000, 5a T. rela. Desa. Ana Cantarino, DJE 19/5/2020). Deste modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Nesta sede, a agravante alega que o objetivo do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência solicitado na origem, com intuito de manter a constrição judicial, bem como sobrestamento e suspensão de qualquer penhora ou arrematação sobre todos os imóveis abrangidos na sentença proferida no processo no 2016.01.1.026659-2. Afirma que a ilegalidade combatida ocorre em razão da desconsideração do bloqueio dos lotes gravados nas matrículas imobiliárias, determinada em decisão anterior, que conferiu à agravante os direitos sobre 56,1% dos valores desses lotes. Aduz que as empresas agravadas passaram a dilapidar o patrimônio, vendendo os lotes bloqueados e não se opondo à leilão judicial dos imóveis, com vistas ao pagamento de débitos próprios discutidos em ações próprias. Alega que o comportamento das agravadas é ilegal e atinge o cerne de questão discutida em juízo, qual seja: meios de garantir o pagamento dos valores à agravante, uma vez que as agravadas estavam comercializando os lotes para esvaziar a futura efetivação da sentença. Narra que ajuizou a ação de origem com intuito de desconstituir as arrematações judiciais realizadas em cumprimento de sentença, eivadas de nulidade, para fraudar execução e em descumprimento aos comandos dispostos em sentença transitada em julgado. Sustenta que a ilegalidades cometidas no caso são evidentes e decorrentes das seguintes situações: a) a agravante, apesar do registro da restrição na matrícula do imóvel, não foi cientificada da alienação judicial realizada no caso, o que, consequentemente, gera a nulidade da arrematação realizada; b) o processo em que foi efetivada a arrematação seguiu marcha irregular, com nulidades patentes e, ainda, evidentes fraudes realizadas pela parte agravada, que arrematou os imóveis alienados por meio de seus parentes e até pelo seu advogado. Ressalta que nunca foi intimada para se pronunciar sobre as arrematações realizadas nos autos do cumprimento de sentença no 0019430-07.2016.8.07.0001 e, consequentemente, dos possíveis cancelamentos do bloqueio registrado na respectiva matrícula dos imóveis. Argumenta que os incisos II e VI do art. 889 do CPC estabelecem que o proprietário, coproprietário ou promitente comprador do bem deve ser intimado dos atos de alienação. Acrescenta que o art. 675 do CPC, parágrafo único, aplicável ao caso por analogia, traz com clareza a necessidade da intimação de terceiro titular de interesse. Discorre que, em observância ao gravame realizado, evidente o desrespeito e a tentativa de alteração do estado de fato do objeto discutido, objetivando o esvaziamento e a perda da efetividade da decisão judicial. Afirma que, ao ser alijada de um patrimônio reconhecido por sentença e bloqueado por determinação judicial, sofreu evidente ofensa à sua esfera de diretos subjetivos a serem reparados pela presente ação. Salienta que, mesmo com decisões judiciais anteriores que determinaram a abstenção de realizar transações em relação a qualquer dos lotes, estes continuam sendo objeto de leilão judicial e, consequentemente, arrematações. Assevera que a indisponibilidade gravada sobre os bens impediria a alienação dos imóveis, sendo que o gravame anterior foi simplesmente ignorado em relação a diversos lotes, sendo validado o intento arbitrário de deixar desprotegido o direito do credor que primeiro gravou o bem. Argumenta que diversos lotes foram não apenas penhorados, como vem sendo transacionados por meio de leilão judicial, a despeito de decisões judiciais anteriores que determinaram a abstenção de realizar transações em relação a qualquer dos lotes, óbice que consta dos autos, sendo de conhecimento das agravadas e do juízo a quo. Alega que as agravadas agiram de má-fé e de forma ardilosa quando solicitaram o leilão judicial de bens, em que pese o expresso bloqueio judicial. Destaca que a indisponibilidade dos bens visava justamente garantir o pagamento de dívida pretérita e, por conseguinte, não poderia ter sido realizado leilão judicial na ausência do expresso cancelamento da indisponibilidade pelo juízo que a determinou. Alega manifesta falta de lealdade processual pela parte agravada, a qual tinha plena ciência da impossibilidade na venda dos lotes. Defende que as agravadas praticaram fraude à execução. Afirma que, em breve investigação, verificou que um dos arrematantes dos primeiros lotes leiloados é marido da neta da sócia de uma das agravadas, bem como que os pagamentos pelos imóveis estão sendo realizados pelo irmão e pela filha da mesma sócia, em evidente fraude à execução. Com isso, a agravante requer que se determine liminarmente: a) o sobrestamento/suspensão de qualquer penhora ou arrematação dos imóveis abrangidos na sentença proferida por no processo no 2016.01.1.026659-2 e mantida pela Desembargadora, realizada posteriormente ao trânsito em julgado da sentença; b) a imediata determinação ao cartório do 2o of. de imóveis de Brasília para que averbe o bloqueio dos lotes 5, 7, 15, 19, 25, 55 e 57 da Av. Serra Verde, e do lote 12 da Rua Alecrim, todos no Residencial Morada de Deus, matrículas 104.615, 104.617, 104.625, 104.629, 104.635, 104.665, 104.667 e 104.559, respectivamente, arrematados no âmbito do processo no 0019430-07.2016.8.07.0001, nos termos da fundamentação sustentada; c) o bloqueio dos valores da arrematação dos sete lotes da Av. Serra Verde, caso ainda não tenham sido transferidos ao exequente no âmbito do Processo no 0019430-07.2016.8.07.0001; d) na remota hipótese de manter as arrematações dos lotes 5, 7, 15, 19, 25, 55 e 57, o que se admite por dialética face a gravidade dos fatos de plano comprovados, em observância ao dever de lealdade processual, que conste na escritura dos respectivos lotes que estes estão com bloqueio judicial decretado, desde 11.04.2018, pela 23a Vara Cível, nos autos da ação cautelar no 2015.01.1.124966-0 e que servem de garantia prévia a outro processo judicial. Pede, no mérito, o provimento do recurso, para: a) determinar o cancelamento de toda e qualquer penhora e eventual arrematação, em razão da nulidade nas arrematações já realizadas nos dos lotes 5, 7, 15, 19, 25, 55 e 57 da Av. Serra Verde e do lote 12 da Rua Alecrim, todos no do Residencial Morada de Deus, matrículas 104.615, 104.617, 104.625, 104.629, 104.635, 104.665, 104.667 e 104.559, respectivamente, realizadas no processo no 0019430- 07.2016.8.07.0001, bem como que a agravante possui percentual majoritário dos referidos imóveis declarados no acórdão que transitou em julgado; b) subsidiariamente, determinar o cancelamento de toda e qualquer penhora e eventual arrematação, tendo em vista a preferência da agravante que promoveu a primeira constrição judicial dos bens indevidamente leiloados (ID30752676). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 30752679/30752680), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica que assegure a medida liminar requerida. O feito de origem refere-se à ação anulatória das arrematações de imóveis ocorridas no âmbito do cumprimento de sentença no 0019430-07.2016.8.07.0001, sob a alegação, em síntese, de que tais bens foram tornados indisponíveis por decisão anterior transitada em julgado, proferida no Proc. 0007337-12.2016.8.07.0001 (ID9245609), e, por isso, não poderiam ser objeto de alienação judicial. Ocorre que a indisponibilidade do bem se opera apenas em desfavor do devedor, visando impedir a dilapidação voluntária do seu patrimônio. Não obsta, a princípio, a realização de adjudicação/alienação para pagamento de credores que tenham em seu favor penhora constituída. Ademais, conclui-se, em uma análise preliminar, que a aquisição dos imóveis mediante leilão não representou fraude à execução, visto que outras pessoas também tiveram a oportunidade de participar do certame. Com efeito, inexiste óbice a que eventual parente de uma das partes executadas participe do leilão e arremate os bens, assim como qualquer outro interessado que cumpra todas as formalidades legais. Nesse contexto, observa-se que acolher o pleito da agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Logo, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito, após oportunizados o contraditório e a ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator